Tribunal: TJES
Processo: 5006808-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DE LIMA

AGRAVADO: METALURGICA SANTA RITA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO DE PASSAGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO QUE DETERMINA RESTABELECIMENTO DE ESTRADA ANTIGA. DESACORDO COM O PEDIDO. PROIBIÇÃO DE RECOLOCAÇÃO DE CERCAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, determinou o restabelecimento da estrada originalmente utilizada pela agravada e a retirada de mourões colocados pelo agravante, além de vedar obstrução do acesso de veículos à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) definir a medida cautelar adequada para assegurar o direito de passagem da agravada até julgamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de agravo de instrumento, a cognição se limita à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da causa.

4. A decisão impugnada determinou providência não requerida na inicial — restabelecimento da passagem antiga — configurando julgamento extra petita.

5. O pedido inicial restringiu-se ao alargamento da nova estrada e à remoção da cerca, sendo possível adequar a medida cautelar para compatibilizá-la com a demanda.

6. A manutenção da proibição de recolocar mourões ou alterar a situação fática da estrada preserva o direito de passagem e a utilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de restabelecimento da estrada antiga, mantendo-se a vedação de recolocação de mourões ou alteração da estrada até ulterior decisão.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a decisão que impõe medida diversa da expressamente requerida na inicial.

Em tutela cautelar antecedente sobre direito de passagem, é possível adequar a medida liminar para compatibilizá-la com o pedido e preservar a utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 300; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006808-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DE LIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A
AGRAVADO: METALURGICA SANTA RITA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA THERESA ERVATTI MOZER - ES41419

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da turecurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
Antonio Costa de Lima
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Iconha
que, nos autos de tutela
cautelar
antecedente, formulada
pela agravada
Metalurgica Santa Rita Ltda
, deferiu o pedido liminar
para
determinar ao requerido o restabelecimento da passagem originária, bem como para que proceda à remoção dos mourões colocados na passagem descrita nos autos, e, ainda, para que se abstenha de obstruir o acesso dos veículos à empresa requerente, até ulterior deliberação judicial.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que:
i)

preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, tendo a decisão concedido provimento diverso do pedido inicial
;
ii)

no mérito, que a construção da cerca objeto da presente demanda foi realizada integralmente dentro dos limites da propriedade do agravante; e
iii)

a estrada de acesso foi definida anteriormente em comum acordo com o representante da agravada e possui dimensões adequadas para o trânsito de veículos, desde que as manobras sejam realizadas com a devid
a c
autela, como ocorre em qualquer via com curvas.

Em decisão no ID 13606359,
restou
deferido
em parte
o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida
apenas
no que concerne à determinação de reestabelecimento da antiga estrada,
mantida
a proibição, até ulterior deliberação judicial, de o agravante recolocar os mourões da cerca ou, de qualquer forma, alterar a situação fática
d
a estrada.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não
vejo razão para me distanciar d
a conclusão
alcançada

quando do exame liminar,
que merece prevalecer.
Explico.

De saída, r
essalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Sendo assim,
deixo de apreciar a
alegação de ilegitimidade ativa suscitada em sede incidental pela questão de ordem (ID 15069999), eis que, embora se trate de matéria de ordem pública, ainda não fora su
bm
etida à cognição do juízo originário.

Pois bem.

Os fatos narrados e documentos acostados aos autos originários evidenciam tratar-se de discussão
essencialmente ligada ao direito de passagem, considerando que os lotes das partes são limítrofes e apenas o terreno do agravante possui acesso à via pública.

Acerca da passagem forçada, dispõe o art. 1.285 do Código Civil:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

Extrai-se dos autos que o acesso ao galpão da empresa Metalúrgica Santa Rita Ltda., desde sua construção em 2009, ocorria por meio da estrada que passa por dentro da propriedade do requerido Antonio Costa de Lima, ora agravante, inclusive para entrada e saída de caminhões de carga e descarga.

Anos mais tarde, o requerido/agravante propôs um acordo para alterar o trajeto da estrada de passagem, o que foi aceito pela requerente/agravada, de modo que uma nova via foi construída do lado oposto da propriedade. Todavia, a nova conformação da estrada, com curvatura acentuada em “L”, dificultou sobremaneira a entrada de caminhões grandes.

Inclusive, os vídeos acostados pelo próprio agravante nesta seara recursal (ID 13497297 a 13497300) comprovam que, embora possível, é extremamente custosa a realização da manobra de curva pelos caminhões maiores, conduta que, ao menos neste momento processual, parece contrariar a boa-fé e a função social da propriedade.

Ademais, diante da notícia de construção de cerca no loteamento do requerido/agravante, agravou-se a situação da empresa, considerando que o acesso às dependências do estabelecimento comercial ficou ainda mais difícil – o que levou ao ajuizamento da presente demanda.

Na exordial, a autora requereu tutela cautelar antecedente para determinar: i) o alargamento da estrada nova, onde faz uma curva acentuada em L (éle), possibilitando a entrada e saída de caminhões no galpão da empresa autora; e ii) a parali
s
ação e o desfazimento da cerca de mourões, que inviabiliza a entrada e saída de caminhões ao galpão da empresa autora, sob pena de multa.

A decisão recorrida, por sua vez, determinou cautelarmente
ao
agravante
“
o restabelecimento da passagem originária”
,
“a remoção dos mourões colocados na passagem descrita nos autos”
, e, ainda,
“que se abstenha
de obstruir o acesso dos veículos à empresa requerente”, até ulterior deliberação judicial.

Desponta evidente, portanto, a incongruência entre o
decisum
e o pleito cautelar requerido, na medida em que o restabelecimento da passagem originária importa em restaurar o
status quo ante

de mais de uma década e, pior, demandaria a demolição de estruturas já construídas na propriedade do requerido.

Assim, considerando que os elementos dos autos evidenciam que
a decisão foi proferida em desacordo com o
pedido
inicial
,
e havendo pedido expresso de retificação da medida cautelar pela própria autora/agravada (ID 68801707 de origem),
bem como manifestação de concordância desta com a decisão liminar,
ratifico a conclusão outrora alcançada
.

Pel
o
exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

D
AR
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,

reformando
a decisão recorrida
para afastar a
determinação de reestabelecimento da antiga estrada
. Sem prejuízo, até ulterior deliberação judicial,
o
agra
v
ante não poder
á
recolocar
os mourões da cerca
ou, de qualquer forma, alterar a situação fática existente na estrada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)